Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO DECLARANTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88 assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito garantido na norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benefício a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade da pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo a prestação da justiça gratuita àqueles comprovadamente hipossuficientes. (Acórdão 1839361, 07199201220218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Somente a alegação de dificuldades financeiras não constitui motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte recorrente não apenas deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira, mas, ao contrário, comprova sua capacidade plena de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
4. Agravo interno conhecido e não provido.